Tribunal: TJES
Processo: 0001518-76.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001518-76.2021.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WENDY HAOONY DE JESUS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE. SEMI-IMPUTABILIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo réu, contra sentença proferida pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal de Aracruz/ES, que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, condenou o acusado pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, à pena de 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado. Segundo a denúncia, no dia 1º.05.2021, na Barra do Riacho, em Aracruz/ES, após desentendimento relacionado ao volume da televisão, o réu retornou à residência, pulando o muro, e desferiu duas facadas contra seu padrasto, atingindo-lhe o peito e o ombro, sem consumar o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar a realização de novo julgamento; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para lesão corporal, por ausência de dolo homicida; (iii) determinar se a dosimetria da pena comporta redução, especialmente quanto à valoração negativa da personalidade; e (iv) definir se a dependência química alegada autoriza o reconhecimento da semi-imputabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao pedido de anulação, tem-se que a materialidade delitiva se comprova pelo boletim unificado, pelo auto de apreensão da faca e pelo laudo de exame de lesões corporais.

A autoria se comprova pelos depoimentos da vítima e da mãe do réu e esposa da vítima, que confirmou ter presenciado o momento em que o acusado desferiu os golpes de faca contra o ofendido.

A decisão do Conselho de Sentença deve ser preservada quando encontra suporte no conjunto probatório, pois a anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri somente se admite quando o veredicto se mostra absolutamente divorciado das provas dos autos.

O dolo homicida pode ser extraído das circunstâncias objetivas da conduta, como o meio empregado, a intensidade da agressão, a reiteração dos golpes, a região corporal atingida e o contexto da ação.

O uso de faca, os golpes direcionados à vítima e a dinâmica da agressão fornecem suporte probatório suficiente para a conclusão dos jurados quanto à tentativa de homicídio, não afastada pela sobrevivência do ofendido.

A desclassificação para lesão corporal não se admite quando a tese defensiva foi submetida aos jurados e rejeitada em favor da tese acusatória, com amparo no acervo probatório, sob pena de indevida substituição da convicção do Conselho de Sentença.

Em relação ao pedido de revisão da dosimetria, na fase do art. 59, do CP, tem-se que a baliza “culpabilidade” admite valoração negativa quando a conduta revela maior reprovabilidade concreta, evidenciada pelo uso de duas facas e pela prática de diversos golpes contra a vítima.

As “circunstâncias do crime” justificam valoração negativa quando a agressão ocorre na presença dos filhos da vítima, com tentativa de intervenção por uma das crianças.

As “consequências do crime” também devem se desvaloradas, pois a vítima sofre sequelas físicas, especialmente cicatrizes na mão e no ombro, com dano estético constatado em laudo pericial.

A “personalidade” não pode ser negativada com fundamento em atos infracionais pretéritos, conforme jurisprudência do STJ, razão pela qual esse vetor deve ser afastado da dosimetria.

Na terceira fase, tem-se que a dependência química não autoriza, por si só, a incidência da minorante da semi-imputabilidade (art. 26, § único, do CP), especialmente quando o laudo psiquiátrico forense aponta inexistência de transtorno mental e plena capacidade de compreensão do caráter ilícito dos atos.

A redução de 1/3 pela tentativa deve ser mantida, conforme fixado na sentença, com redimensionamento da pena definitiva para 9 anos e 2 meses de reclusão, preservado o regime inicial fechado.

A análise do pedido de gratuidade de justiça compete ao Juízo da execução penal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso defensivo parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001518-76.2021.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WENDY HAOONY DE JESUS SILVA (AC)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: VITOR HENRIQUE GALDINO - ES35732-A

VOTO

Cuida-se de recurso de
apelação
, interposto por
WHENDY HAONNY DE JESUS SILVA

contra a r. sentença (id 1704458), proferida pelo MM. Juiz de Direito Presidente do Tribunal do Júri, da 1ª Vara Criminal da Aracruz-ES que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, condenou-o pela
prática do crime de homicídio qualificado tentado, por motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima
(art. 121, §2º, inc. II e IV, c/c art. 14, inc. II, do CP), à pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Em razões (id 18185458), a defesa requer a realização de um novo julgamento, alegando que o veredicto proferido é contrário às provas dos autos. Subsidiariamente, a defesa pleiteia a desclassificação para o delito de lesão corporal, o reconhecimento da semi-imputabilidade (art. 26, do CP), e a redução da reprimenda.

Sobr
e o
s
fatos,

colhe-se que, no dia 1º/05/2021, na Rua Raimundo José Peixoto, s/nº, Barra do Riacho, município de Aracruz/ES, o réu WENDY HAOONY DE JESUS SILVA desferiu 02 (duas) facadas em seu padrasto José Souza Silva, não consumando o intento homicida, por razões alheias a sua vontade.

Apurou-se que, na data dos fatos, vítima e réu se desentenderam, quanto ao volume da televisão, e WENDY agrediu José, que revidou, entrando em vias de fato, com o enteado.

A discussão foi encerrada, após a intervenção da mãe do réu, que o expulsou de casa.

Na sequência, WENDY retornou, pulando o muro da residência, e surpreendeu o padrasto, que saía do banho, com 02 (duas) facadas, que atingiram o peito e o ombro do ofendido.

Quanto
a pretensão do
apelante
de
anulação do julgamento,
argumentando que a decisão do Conselho de Sentença, se encontra dissociada do acervo probatório, tenho que a materialidade do delito, restou demonstrada pelo boletim unificado, auto de apreensão da faca e laudo de exame de lesões corporais, todos anexados no id 6941377.

A autoria, também restou comprovada, pelo depoimento da vítima JOSÉ SOUZA VIEIRA (id 6941377), em que narra toda a dinâmica delitiva, além de confirmar que o apelante foi o autor dos golpes de faca que atingiram seu ombro e tórax.

No mesmo sentido, foi o depoimento ELIZABETE ROQUELINA DE JESUS VIEIRA (id 6941377), narrando que é mãe do réu, e esposa da vítima, e que estava presente na residência no dia dos fatos, tendo visto o momento em que o apelante desferiu os golpes de faca no ofendido.

Desta forma, havendo provas a corroborar a versão acatada pelos jurados, deve ser mantida a decisão do Conselho de Sentença, até porque, não está dissociada dos fatos, conforme entendimento do STJ:

“(...) 2.
Nos feitos de competência do Tribunal do Júri, o princípio do duplo grau de jurisdição é limitado pelo princípio da soberania dos veredictos, razão pela qual a anulação do julgamento, quando a decisão dos jurados contrariar a prova dos autos, restringe-se aos casos em que Conselho de Sentença decide absolutamente divorciado dos fatos e provas colhidos nos autos. Não quando dá às provas interpretação divergente, sob pena de violação do princípio da soberania dos veredictos.
(...)” (grifo nosso)

4. Agravo improvido.

(AgRg no AREsp n. 2.007.569/PA,
relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região)
, Sexta Turma,
julgado em 28/6/2022
, DJe de 1/7/2022.)

Prosseguindo,

quanto a alegação da defesa que o apelante não agiu com dolo, tem-se que a intenção homicida pode ser extraída das circunstâncias objetivas do fato, tais como o meio empregado, a intensidade da agressão, a reiteração dos golpes, a região atingida e o contexto da ação.

No caso, o emprego de faca, os golpes direcionados contra a vítima na região do tórax, e a dinâmica da agressão constituem elementos suficientes para amparar a conclusão dos jurados quanto à tentativa de homicídio, sendo certo que a sobrevivência da vítima não afasta a configuração do crime.

Por sua vez, a pretendida desclassificação para o delito de lesão corporal
igualmente não merece acolhimento, uma vez que a versão defensiva foi submetida aos jurados, que, no exercício de sua competência constitucional, acolheram a tese acusatória de tentativa de homicídio.

Desse modo, havendo suporte probatório para a conclusão adotada pelo Conselho de Sentença, não cabe ao Tribunal substituir a convicção dos jurados, a fim de desclassificar o delito para lesão corporal.

Indo adiante, quanto ao pedido de redução da pena-base
, fixada em 18 (dezoito) anos de reclusão, verifico que o Magistrado negativou os vetores “culpabilidade”, “personalidade”, “circunstâncias” e “consequências”.

A “
culpabilidade”
foi corretamente negativada em razão da maior reprovabilidade concreta da conduta, pois o acusado teria utilizado duas facas e desferido golpes contra a vítima, o que evidencia maior intensidade agressiva.

As “
circunstâncias do crime”
foram desvaloradas de forma idônea, porque a agressão ocorreu na presença dos filhos da vítima, tendo uma das crianças tentado intervir no conflito, elemento que agrava concretamente o contexto da ação.

As “
consequências do crime”
foram negativadas em razão das sequelas físicas suportadas pela vítima, especialmente cicatrizes na mão e no ombro, ocasionando dano estético, conforme laudo pericial.

Por outro lado, a negativação da “
personalidade”
deve ser afastada, pois atos infracionais pretéritos não podem ser utilizados para desvalorar referida baliza, conforme pacífica jurisprudência do STJ (HC n. 663.705/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022).

Assim, reduzo a pena-base para 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, mantenho a incidência das atenuantes da menoridade (art. 65, inc. I, do CP) e da confissão (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), bem como, da agravante do motivo fútil (art. 61, inc. II, alínea “a”, do CP), que não foi utilizada como qualificadora, de modo que reprimenda intermediária será de 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Na terceira etapa, no que se refere a alegação de semi-imputabilidade (art. 26, parágrafo único, do CP), tenho que a existência de dependência química não conduz à incidência da minorante, até porque, o laudo psiquiátrico forense constante nos autos (id 6941377), aponta que o apelante não possui transtorno mental, portanto, tinha plena capacidade de entender o caráter ilícito de seus atos.

Ainda na última fase, deve ser aplicada a fração de redução de 1/3 (um terço) fixada na sentença, pela tentativa (art. 14, inc. II, do CP), estabelecendo a
pena definitiva em 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado.

Por fim, quanto ao pedido de gratuidade de justiça, tenho que a sua análise compete ao Juízo da execução penal.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso defensivo, para reduzir a pena do acusado
WHENDY HAONNY DE JESUS SILVA,
conforme acima descrito, mantendo-se a sentença, nos seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.